Tribunal: TJSP
Processo: 0008059-31.2016.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008059-31.2016.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que são
apelantes NAYARA STEPHANY VIEIRA DOS SANTOS, GABRIELA TAINA
CEZAR, REVELINO SYLVIO PONCHIO, MARIO HENRIQUE PONTES e
ALEF WILLIAN DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos de Gabriela Taina Cezar,
Mário Henrique Pontes, Nayara Stephany Vieira dos Santos e Revelino
Sylvio Ponchio, e deram parcial provimento ao apelo de Alef Willian
dos Santos, para, reconhecida a atenuante menoridade relativa, fixar-
lhe as penas em 11 anos e 15 de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 1.604 dias-multa, no valor unitário mínimo. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E CARDOSO
PERPÉTUO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008059-31.2016.8.26.0126 -Voto no
2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008059-31.2016.8.26.0126 -Voto no
3
Apelação Criminal n. 0008059-31.2016.8.26.0126
Comarca de Caraguatatuba - Vara Criminal
Processo na origem n. 0008996-75.2015.8.26.0126
Apelantes: Gabriela Taina Cezar, Alef Willian dos Santos, Mário Henrique
Pontes, Nayara Stephany Vieira dos Santos e Revelino Sylvio Ponchio
Apelado: Ministério Público
Sentença: MM. Juiz Daniel Toscano
Voto n. 40426
Vistos.
Arnaldo dos Santos, Gabriela Taina Cézar, Mario Henrique
Pontes, Revelino Sylvio Ponchio, Alex Sander Candor de Paula, Alef
Willian dos Santos, Kim Simon dos Santos, Jhonatas José Almeida
Gomes, Adjalmer Rodrigues do Nascimento, Geisse Fortunato Sobrinho,
Luan Figueiredo, Thiago da Costa, Nayara Stephany Vieira dos Santos,
Luciano dos Santos Rodrigues, Reinaldo de Jesus, Pâmela dos Santos
Silva, Natália Ferreira do Nascimento, Sandra Angélica Ribeiro Carvalho,
Rodrigo Domingos da Silva, Rafael Vinícius da Silva, Luciano Henrique da
Silva Botelho, Daraian Perez Nascimento, Vinícius Ricardo de Lima Pereira,
Walison Xavier dos Santos, Rubens Henrique da Cruz, Walderedo Emiliano
Lopes Filho, Francisco Rosa dos Santos Neto, Ana Caroline Nepomuceno,
Dener Vitoriano dos Santos, Felipe Antunes dos Santos, Felipe de Almeida
Cesar, Vinícius Marlon de Oliveira Rosa, Daniel Matarezzi, Eduardo Furtado
da Cruz, Paloma Antunes dos Santos, Nilson da Silveira Ferreira do Prado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008059-31.2016.8.26.0126 -Voto no
4
Jean Carlos dos Passos Moura, Marcelo Aparecido Tavares e Ricardo
Martiniuc Júnior foram denunciados como incursos no artigo 35, “caput”, c.c.
o artigo 40, incisos V e VI, ambos da Lei n. 11.343/06.
Arnaldo dos Santos, Gabriela Taina Cézar, Mario Henrique
Pontes, Alex Sander Candor de Paula, Alef Willian dos Santos, Kim Simon
dos Santos, Adjalmer Rodrigues do Nascimento, Nayara Stephany Vieira
dos Santos, Luciano dos Santos Rodrigues, Reinaldo de Jesus, Luciano
Henrique da Silva Botelho e Daraian Perez Nascimento foram denunciados
como incursos no artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 40, incisos V e VI, ambos
da Lei n. 11.343/06, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), com
a imputação acima.
Revelino Sylvio Ponchio foi denunciado como incurso no
artigo 37, “caput”, da Lei n. 11.343/06, em concurso material (artigo 69 do
Código Penal), com a imputação prevista no artigo 35, c.c. o artigo 40,
incisos V e VI, ambos também da Lei n. 11.343/06.
Houve desmembramento do feito.
Em autos desmembrados, Ana Caroline Nepomuceno
(“Carol”), Jean Carlos dos Passos Moura, Allison Bruno Gonçalves Jacinto,
Rubens Henrique da Cruz (“Nego”) e Rodrigo Domingos da Silva (“Vidigal”
ou “Cachorro”), foram absolvidos, por insuficiência de provas.
Pâmela dos Santos Silva, por incursa no artigo 35, c.c. o
artigo 40, incisos V e VI, ambos da Lei n. 11.343/06, foi condenada a 4 anos
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 933 dias-multa, no mínimo
legal.
Nestes autos:
1. Gabriela Taina Cezar, Alef Willian dos Santos e Mário
Henrique Pontes foram condenados, cada qual, a 13 anos e 3 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 1.620 dias-multa, no valor unitário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008059-31.2016.8.26.0126 -Voto no
5
mínimo, por infração ao artigo 33, caput (por duas vezes), e 35, caput, c.c. o
artigo 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/06.
2. Nayara Stephany Vieira dos Santos foi condenada a 12
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.800 dias-multa, no valor
unitário mínimo, por infração aos artigos 33, caput, e 35, caput, c.c. o artigo
40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/06.
3. Revelino Sylvio Ponchio foi condenado a 4 anos e 6
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.050 dias-multa, no valor
unitário mínimo, por infração ao artigo 35, caput, c.c. o artigo 40, inciso V,
ambos da Lei n. 11.343/06.
Inconformados, apelam.
Gabriela e Nayara buscam a absolvição, por insuficiência de
provas. Subsidiariamente, postulam que as sanções sejam fixadas no
mínimo legal. Por fim, Gabriela pede possa recorrer em liberdade (fls.
7032/7060 e 7151/7158).
Mário Henrique busca a absolvição, por insuficiência de
provas. Subsidiariamente, seja aplicado o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei
n. 11.343/06, em fração máxima, substituição da pena privativa de liberdade
por sanções restritivas de direitos e redução da pena de multa (fls.
7810/7819).
Revelino, subsidiariamente ao pedido de absolvição por
insuficiência de provas, requer redução da pena-base e fixação de regime
menos gravoso (fls. 7951/7957).
Por fim, Alef busca a absolvição, por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, seja fixada a pena-base no patamar mínimo, reconhecida
a atenuante da menoridade relativa, aplicada a causa de diminuição do § 4o
do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, fixação de regime menos gravoso,
considerada a detração. Por fim, alega a inconstitucionalidade da pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008059-31.2016.8.26.0126 -Voto no
6
multa cominada em abstrato.
Recursos bem processados.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial
provimento ao apelo de Alef, para que seja reconhecida a atenuante da
menoridade relativa, e não provimento dos demais recursos.
É o relatório.
De início, no tocante ao pedido de Gabriela Taina Cezar
para que possa recorrer em liberdade, encontra-se prejudicado em função
da fase processual, tendo, aliás, a ré respondido aos termos da ação presa.
Nesse sentido:
"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO -
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE- PREJUDICADO -
PROCESSO EM FASE DE JULGAMENTO - EXCESSO NA
APLICAÇÃO DA PENA-BASE - OCORRÊNCIA - REDUÇÃO -
MEDIDA QUE SE IMPÕE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Se o feito já se encontra em fase de julgamento do recurso de
apelação, prejudicado o pedido defensivo de apelar em
liberdade. Circunstâncias ínsitas ao tipo penal ou ponderações
genéricas, sem inferência a dados individualizados do caso
concreto, não justificam a exacerbação da pena-base. O juiz
presidente não pode, quando da aplicação da pena, exasperá-
la, por entender, pessoalmente, que existiu uma determinada
qualificadora, a qual o Conselho de Sentença afastou." (TJMG
Ap. Criminal no 1.0625.07.064333-7
Rel. Júlio Cezar
Guttierrez
Julgado em 21/10/2009
Publicado em
11/11/2009)
Também, importante mencionar ser desnecessária a
realização de perícia para a identificação de voz captada nas interceptações
telefônicas, salvo quando houver dúvida plausível que justifique a medida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008059-31.2016.8.26.0126 -Voto no
7
circunstância não verificada no presente feito.
Nesse sentido:
“[...] A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido
de ser prescindível a realização de perícia para a identificação
das vozes
captadas
nas
interceptações
telefônicas,
especialmente quando pode ser aferida por outros meios de
provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996”
(STJ - HC 274.969/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe
23/04/2014).
“(...) dispensável a realização de perícia para identificação das
vozes captadas por meio de interceptações telefônicas, em
razão da falta de previsão na Lei n. 9.296/1996, bem como da
possibilidade de comprovação da autenticidade da voz por
outros meios de provas” (STJ
Resp 1760355/CE, Rel.
Ministra Laurita Vaz, 5a Turma, DJe 14.06.2019).
No mérito, razão não assiste aos apelantes, exceto quanto
às penas fixadas a Alef, porquanto de rigor o reconhecimento da atenuante
da menoridade relativa.
Consta da denúncia que, por período indeterminado, cerca
de 40 agentes, entre eles os réus, associaram-se para o fim de praticar
tráfico ilícito de drogas. Narra a acusação que, após uma série de
homicídios ocorridos no bairro Tinga, na Comarca de Caraguatatuba,
decorrentes do tráfico ilícito de drogas, mediante autorização judicial, por
meio de interceptações telefônicas, apurou-se a existência de associação
criminosa liderada por Arnaldo dos Santos, que, juntamente com seus filhos
Kim Simon dos Santos e Alef Willian dos Santos, dominavam o tráfico no
bairro, trazendo drogas da divisa da Bolívia, passando pelo Estado do Mato
Grosso do Sul até chegar a Caraguatatuba/SP. Interceptados, a
investigação culminou em diversas ramificações até que se chegasse aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008059-31.2016.8.26.0126 -Voto no
8
réus do presente processo.
Consta, ainda, que os réus Gabriela Taina Cezar, Alef
Willian dos Santos e Mário Henrique Pontes cometeram o crime de tráfico
de entorpecentes, por duas vezes, e Nayara Stephany Vieira dos Santos,
por uma vez.
Narra a denúncia que Gabriela, vulgo “Gabi” ou “Branquela”,
era esposa do corréu Arnaldo e representava o braço financeiro da
associação criminosa, também auxiliando no tráfico de drogas, nas questões
gerenciais e obtenção de informações.
Mário Henrique, vulgo “Marok”, "Maroka" ou "Mete Loko",
era sobrinho de Arnaldo e atuava como sócio-gerente deste último, com
atribuições de aquisições de drogas, inclusive a distribuição inicial dos
entorpecentes (distribuição setorial). Apresentava grau elevado de comando
na associação criminosa.
Revelino Sylvio Ponchio, vulgo “Maradona” ou “Riva”, era
integrante da ramificação responsável por influenciar os serviços públicos e
facilitar a obtenção, por parte dos demais membros da associação
criminosa, de documentos falsos, tais como carteiras de habilitação e
documentos de veículos falsos, demonstrando influência na polícia civil,
indicando manipulação dos órgãos de segurança pública em benefício da
associação. Era responsável, também, pelo setor de informações da
associação criminosa, integrando-a permanentemente e exercendo a função
de forma estável. Por fim, envolveu-se no transporte de droga.
Alef, vulgo “Índio” ou “Gordinho”, é filho de Arnaldo e
responsável pela distribuição macrolocalizada da droga adquirida pela
associação criminosa, entregando-a aos traficantes e microtraficantes da
cidade de Caraguatatuba e região, os quais repassaram os entorpecentes
aos usuários finais. Responsável, também, pela cobrança de dívidas
referentes à venda de drogas. Por fim, tinha a função de ocultar e guardar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008059-31.2016.8.26.0126 -Voto no
9
as drogas logo após sua retirada do caminhão e outros meios de
transportes.
Nayara auxiliava o marido Alef na distribuição das drogas e
no recebimento do dinheiro. Após prisão de Alef, assumiu a função dele na
associação criminosa.
Bem caracterizados os delitos.
A materialidade consubstancia-se nos autos de exibição e
apreensão, relatórios de interceptação telefônica, laudos de constatação de
substância entorpecente, toxicológico e na vistoria do veículo.
A autoria, igualmente, é inconteste.
Os acusados, ouvidos em contraditório, negaram a prática
criminosa.
As escusas, no entanto, não convencem.
O Delegado de Polícia André Luiz Matera Costilhas e os
investigadores André Luiz Sabino de Souza e Bruno Cardoso da Silva e
Souza confirmaram a denúncia na íntegra. Descreveram com minúcias a
participação de cada envolvido. Disseram que a investigação começou com
o corréu Arnaldo. A droga apreendida no compartimento do freio do
caminhão, cerca de 28 quilos de pasta-base de cocaína, vinha do Mato
Grosso do Sul.
Gabriela, esposa de Arnaldo, cuidava da atividade financeira
da empreitada. Mário Henrique, sobrinho de Arnaldo, era sócio e parceiro do
tio, compartilhando o comando da organização. Revelino prestava apoio ao
bando, fornecendo documentos e intermediando auxílio junto a órgãos
públicos. Alef, filho de Arnaldo, era responsável pelo recebimento e
distribuição da droga. Por fim, Nayara, companheira de Alef, o auxiliava na
empreitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008059-31.2016.8.26.0126 -Voto no
10
Disseram ter havido duas apreensões de drogas, em grande
quantidade.
Diga-se que não há nos autos indicação de que
pretendessem os policiais prejudicar os réus, atribuindo-lhes conduta tão
grave de maneira inverídica.
Além disso, a condição de policiais não impede possam
funcionar como testemunhas e nem retira a validade de seus relatos. Neste
sentido, os seguintes julgados:
“Não se pode afirmar, em tese, a invalidade de depoimentos de
Policiais, pelo simples fato de o serem, sem que outras razões
justifiquem sua rejeição” (STF HC 72500/SP 1a Turma, Rel.
Min. Sydney Sanches, DJU 04.8.95, p. 22448).
“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES
POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor
do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como
ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos. Doutrina e Jurisprudência...”
(STF HC 73518/SP 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJU 18.10.96, p.39846).
As transcrições das interceptações telefônicas não deixam
dúvida acerca da efetiva participação de cada um dos apelantes na
atividade criminosa.
Diálogos revelam Gabriela em conversa com Mário e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008059-31.2016.8.26.0126 -Voto no
11
Arnaldo sobre a compra de veículo para posterior troca com caminhão
destinado ao transporte da droga. Também, há conversa com Arnaldo sobre
o caminhão que transportava o entorpecente e havia sido apreendido pela
polícia, prestando-lhe informações. Conversa, também, com Alef sobre a
compra de outro caminhão, considerada a apreensão do outro. Além disso,
Gabriela é citada por Alef e Nayara, tornado indubitável seu envolvimento.
Tudo isso é extraído de diversos diálogos (fls. 3087/3088, 3103, 5388, 3114,
5389, 3115, 5390, 3287/3288, 3288/3289). Há, ainda, depósito de R$
5.000,00, feito por Nayara na conta de Gabriela.
Quanto ao réu Alef, transcrições demonstram transações de
maconha com terceiro, conversas com Nayara sobre chegada de outro
caminhão com droga, sobre ocorrência que não havia dado certo (“tá mó
moiado amor”), pois preso o motorista do caminhão, denotando
preocupação com eventual delação (fls. 5393/5395, 3100, 5392/5393,
3104/3105, 5390/5391, 3112/3113, 3113/3114, 3115). Há, também, outros
diálogos, bem retratados pela r. sentença, que não deixam qualquer dúvida
acerca da sua responsabilidade delitiva.
Transcrições revelam trocas de conversas entre Mário
Henrique e Arnaldo sobre compra de veículo para troca com caminhão para
transporte da droga, sobre entrega, compra de drogas e respectiva divisão.
Falam que o motorista do caminhão com drogas está aguardando, entre
outras (fls. 3086/3088, 3102, 3107, 3182, 3155/3156, 3160/3161, 3171,
3174/3176, 3188, 3159/3161).
Quanto à Nayara, além dos já citados diálogos travados com
Alef, fala com sua mãe sobre a presença da polícia no local, com sua avó
sobre a abordagem de Gabriela (fls. 3297/3298, 3298/3299, 3301, 3300).
Por fim, Revelino fala com Arnaldo sobre a prisão do
motorista de caminhão que transportava droga, informando que foi a DISE
que havia feito a apreensão. Conversam, ainda, sobre a prisão do
caminhoneiro Luciano, indagando se foi apreendida muita droga. Indaga se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008059-31.2016.8.26.0126 -Voto no
12
foi contratado advogado. Gabriela também fala com Arnaldo sobre a prisão
de Luan, pedindo que ligue urgente para Revelino (fls. 3311, 3116/3117,
3118, 3120/3121, 3332, 3235).
Assim, ao contrário do alegado pelas defesas, a
condenação pelo crime de associação para o tráfico era de rigor, pois clara
a participação dos acusados nos fatos, cada qual com função definida na
grande associação, com sofisticada estrutura e divisão de tarefas.
Também de rigor a condenação de Gabriela, Alef, Mário
Henrique e Nayara pelo delito de tráfico de drogas, ocorrido no dia
27/11/2015. Das interceptações, extrai-se que cerca de 28 Kg de pasta-base
de cocaína foi adquirida por Arnaldo e Mário Henrique. Alef já estava
negociando parte do entorpecente, com a ciência de Gabriela e Nayara, que
aguardavam pela entrega.
Também de rigor a condenação de Gabriela, Alef e Mário
Henrique pelo crime de tráfico de drogas ocorrido em 18/01/2016. Em
cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa de Alef, foi
apreendido cerca de 200 g de cocaína, também na forma de pasta-base.
Segundo relatos dos policiais e das transcrições das interceptações, referida
droga adentrou no seio da organização com participação do réu Kim, que
adquiriu apetrechos e descarregou a droga. Alef intermediou a venda das
drogas transportadas e forneceu o local de depósito e Gabriela auxiliou o
esposo Arnaldo.
A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n.
11.343/06, outrossim, restou bem configurada.
A dinâmica do evento, com apreensão de drogas vindas de
outro Estado da Federação para posterior distribuição em Caraguatatuba,
entre outros locais, restou amplamente comprovada.
Passa-se à análise das sanções fixadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008059-31.2016.8.26.0126 -Voto no
13
1 - Alef, Gabriela, Mário Henrique
Bem justificado o acréscimo de metade à base,
considerando-se a magnitude da associação criminosa a que pertenciam os
acusados, integrada por aproximadamente quarenta agentes e voltada para
o abastecimento do tráfico de drogas no litoral norte do Estado de São
Paulo.
Na segunda etapa, de rigor o reconhecimento da atenuante
da menoridade relativa de Alef (fl. 70), atingindo-se 6 anos e 3 meses de
reclusão e 625 dias-multa, no valor unitário mínimo, para cada crime de
tráfico, e 3 anos e 9 meses 875 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Para Gabriela e Mário Henrique, as sanções permanecem
em 4 anos e 6 meses de reclusão e 1050 dias-multa, no valor unitário
mínimo, para o delito de associação para o tráfico, e em 7 anos e 6 meses
de reclusão e 750 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Presente a causa de aumento relativa ao tráfico
interestadual, embora a r. sentença tenha determinado o acréscimo de
metade, por erro material, não houve o respectivo aumento. Ausente
recurso ministerial, nada há a fazer.
Pela continuidade delitiva entre os dois delitos de tráfico de
drogas, de rigor o acréscimo de 1/6, fixando-se as penas de Alef em 7 anos,
3 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa, para o crime de tráfico, e 3
anos e 9 meses de reclusão e pagamento de 875 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Para Gabriela e Mário Henrique tornam-se definitivas em 8
anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa, no valor unitário mínimo, para
os crimes de tráfico, e 4 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 1050
dias-multa, no valor unitário mínimo, para o delito de associação para o
tráfico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008059-31.2016.8.26.0126 -Voto no
14
Presente o concurso material, somam-se as penas, tornando-
as definitivas para Gabriela e Mário Henrique em 13 anos e 3 meses de
reclusão e pagamento de 1900 dias-multa, no valor unitário mínimo. Para
Alef, em 11 anos e 15 de reclusão e pagamento de 1604 dias-multa, no
valor unitário mínimo.
Observe-se que, embora na fundamentação da r. sentença
tenha constado o valor correto da multa aplicada, ou seja, 1900 dias, no
dispositivo constou valor menor, qual seja, 1620 dias-multa. Ausente recurso
ministerial e vedada a reformatio em pejus, mantém-se os 1620 dias-multa.
2 - Nayara
Bem justificado o acréscimo de metade à base,
considerando-se a magnitude da associação criminosa a que pertenciam os
acusados, integrada por aproximadamente quarenta agentes e voltada para
o abastecimento do tráfico de drogas no litoral norte do Estado de São
Paulo.
Ausentes circunstâncias atenuantes ou majorantes, mantém-
se as penas do tráfico de drogas em 7 anos e 6 meses de reclusão e
pagamento de 750 dias-multa, no valor unitário mínimo, e para o de
associação em 4 anos e 6 meses de reclusão e 1050 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Presente a causa de aumento relativa ao tráfico
interestadual, embora a r. sentença tenha determinado o acréscimo de
metade, por erro material, não houve o respectivo aumento. Ausente
recurso ministerial, nada há a fazer.
Por fim, pelo concurso material, somam-se as sanções,
tornando-as definitivas em 12 anos de reclusão e 1800 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
3 - Revelino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008059-31.2016.8.26.0126 -Voto no
15
Bem justificado o acréscimo de metade à base,
considerando-se a magnitude da associação criminosa a que pertenciam os
acusados, integrada por aproximadamente quarenta agentes e voltada para
o abastecimento do tráfico de drogas no litoral norte do Estado de São
Paulo. Presente a causa de aumento relativa ao tráfico
interestadual, embora a r. sentença tenha determinado o acréscimo de
metade, por erro material, não houve o respectivo aumento. Ausente
recurso ministerial, nada há a fazer. Assim, tornam-se definitivas suas
sanções em 4 anos e 6 meses de reclusão e 1050 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Quanto à substituição da pena corporal por restritivas de
direitos, muito embora, em tese, possível, esta Câmara tem entendido, como
regra, a incompatibilidade da benesse ao condenado por crime de
associação para o tráfico ilícito de entorpecentes e para o tráfico, não em
função de impeditivo legal, mas pela periculosidade social presumida,
incompatibilizando o autor do crime com atividades comunitárias ou
assistenciais, na medida em que o recoloca em contato direto com grupo
suscetível ao seu assédio.
Trata-se de contexto que retrata o desprezo dos apelantes
pela vida alheia e pela sociedade, pois se envolveram na prática de delito
que fomenta a multiplicação da delinquência, uma vez que, não raro,
usuários e/ou dependentes químicos recorrem ao submundo do crime para
angariar recursos para sustento do vício. Ademais, as sanções superam
quatro anos de reclusão.
Em relação ao regime prisional, a despeito do lapso de
prisão provisória (detração) e do quantum de pena, mantém-se o inicial
fechado para todos os réus. O acréscimo da pena-base justifica a fixação do
regime mais gravoso, tendo em vista o reconhecimento negativo das
circunstâncias judiciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008059-31.2016.8.26.0126 -Voto no
16
Por fim, não se vislumbra a inconstitucionalidade alegada.
A quantidade de pena de multa cominada ao crime guarda
relação com sua gravidade. Assim, a pena mínima de multa prevista para o
crime de tráfico de entorpecente é elevada em virtude da extrema gravidade
do delito, não havendo, portanto, inconstitucionalidade.
Os princípios da isonomia e da individualização da pena não
sofreram qualquer mácula em razão da quantidade de pena cominada, em
abstrato, ao crime. No momento do cálculo da pena, deve o julgador
observar as especificidades do caso concreto, bem como a personalidade
do agente, procedendo da forma determinada no artigo 68 do Código Penal,
como forma de garantir que a pena aplicada seja adequada às hipóteses
verificadas, em estrita observância aos princípios constitucionais invocados.
Nessa conformidade, nega-se provimento aos recursos de
Gabriela Taina Cezar, Mário Henrique Pontes, Nayara Stephany Vieira dos
Santos e Revelino Sylvio Ponchio, e dá-se parcial provimento ao apelo de
Alef Willian dos Santos, para, reconhecida a atenuante menoridade relativa,
fixar-lhe as penas em 11 anos e 15 de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 1.604 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Augusto de Siqueira
relator